Tribunal: STF
Processo: ARE 1393574
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCE EUROVILLE contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e de recurso extraordinário com agravo interposto por R SPERANDIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA - EPP contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Os apelos extremos foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão exarado por SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EMAGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃOS PARADIGMAS E EMBARGADO. SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AUSÊNCIA.



    1. A admissão dos embargos de divergência está condicionada à comprovação da divergência jurisprudencial, por meio da realização do cotejo analítico e da demonstração da similitude fático-processual entre o acórdão embargado e o julgado paradigma.



    2. Tratando os acórdãos confrontados de questões essencialmente distintas, não há que se falar em dissídio jurisprudencial a ser sanado na presente via.



    3. Agravo interno não provido.



    Opostos os embargos de declaração por ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCE EUROVILLE, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 3º, inciso I, 5º, caput, incisos II, XXII, XXIII, XXXII, LIV, LV, 97 e 170, inciso V, da Constituição Federal.



    Já o acórdão exarado por TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ficou assim ementado:



    LOTEAMENTO FECHADO - Contribuição associativa - Empresa responsável pela implantação do loteamento e criação da associação autora, que dela ulteriormente se desassociou, para não mais arcar com as despesas respectivas - Descabimento - Expediente insuscetível de ser tolerado, fraude à lei e ao contrato por via oblíqua - Situação em que a retirada não a inibe de continuar solvendo as mensalidades, o prazo prescricional não sendo o trienal do artigo 206, § 3°, IV, do Código Civil, mas o quinquenal de seu § 5°, I - Provimento ao apelo da autora, para afastar a prescrição reconhecida e autorizar a cobrança da multa moratória prevista nos estatutos - Improvimento ao da ré, pelas razões constantes do corpo do voto.



    Opostos os embargos de declaração por R SPERANDIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA - EPP, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, incisos II e XX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCE EUROVILLE, no que tange à alegação de violação dos arts. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima referenciados.



    Além disso, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos arts. 3º, inciso I, 5º, caput, incisos II, XXII, XXIII, XXXII, 97 e 170, inciso V, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).



    Já quanto à insurgência de R SPERANDIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA - EPP, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A prescrição, no caso, não é a trienal do artigo 206, §3°, IV, do Código Civil, fundada no enriquecimento sem causa. É que a ré era associada à autora, desassociou-se justamente para cessar o pagamento das contribuições mensais aqui cobradas. Mas expediente dessa ordem não tinha como ser tolerado, por via oblíqua importava em fraude ao dever inicialmente assumido de, junto com os demais adquirentes dos lotes, fazer frente aos encargos da entidade associativa por todos integrada. Aplicável à hipótese, portanto, a regra do § 5°, I, do artigo 206(cinco anos, cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular).



    Na verdade, a empresa ré foi quem, através de seu sócio proprietário de mesmo nome, idealizou e implantou o loteamento,instituiu a associação de que depois se desfiliou, confira-se o quanto ponderado a fl. 961. Admitindo no apelo, a fl. 941, que "em épocas passadas" "adimplia mensalmente com suas obrigações de associada,e fazia uso das prerrogativas de associado, participando ativamente das atividades da associação". Depois, entretanto, "decidiu por bem se desassociar, exercendo seu direito constitucional" de fazê-lo, com arrimo no artigo 5°, XX, da Constituição. Expediente inaceitável, há convir; enquanto tivesse ainda lotes remanescentes a vender havia responder pelas mensalidades sobre eles recaintes. Edificados ou não (outro argumento de que se utiliza; os serviços prestados pela associação autora não lhe trariam qualquer benefício, uma vez destinados os lotes à venda, sem construções, só havendo a terra nua), como previsto nos próprios estatutos associativos que ela mesma fez por elaborar. Incidentes sobre todos os lotes, indistintamente, mesmo que alguns - colocação formulada a fl. 404,admitidos alguns externos a fl. 386, item 2 - ficassem do lado de fora, com acesso direto à via pública.



    (...)



    O laudo pericial (vem a fls. 419/489; a ré chegou a requerer instauração de inquérito por falsa perícia cf. fI. 878, nítida forma depressão), a rigor, seria até dispensável, a própria sentença lhe conferiu escassa importância (fl. 870). Pois a questão era basicamente de direito,consistia em perquirir se a desassociação havida, da parte da ré, a liberava do pagamento das mensalidades. Impondo-se resposta negativa, ao que se viu.



    Constatou o perito, como quer que seja, a existência de áreas comuns, objeto das fotografias de fls. 432/435, destinadas ao lazer.Cuja existência ninguém negou, constatou o óbvio. No agravo de instrumento cujo acórdão vem por cópia a fls. 97/101 (embargos de declaração a fls. 102/113) se havendo destacado - além da obrigatoriedade de a ora ré pagar as mensalidades, consoante o quanto minudentemente explicitado a fls. 102/113; matéria, portanto, inclusive já preclusa - aexistência até de estação de bombeamento de água (fl. 100; as tais obras especiais previstas a fl. 109/110, cujo custo impôs aos adquirentes dos lotes) carreada aos associados. A fl. 518 admitida (pelo próprio assistente da ré, quesito 6) ainda a prestação de serviços outros pela associação,como v.g. o da coleta de lixo; na origem, aliás, ao que se verifica da cláusula transcrita a fl. 910, até com os serviços da Sabesp e da Telesp aos associados cumpria arcar. Realizados por terceiros contratados pela ré,com a módica taxa de administração de 20% (acórdão, fls. 109 in fine/110)auto -instituída em seu favor, ganhava de todo lado. Obrigados (fl. 109) os associados até à emissão de promissórias representativas dos valores respectivos, ameaçados de "execução judicial com garantia hipotecária"dos lotes.



    (...)



    Que os lotes não edificados deviam ser taxados, não havia duvida. Nos estatutos associativos nada se excepcionou, muito pelo contrário; a fI. 27 (§ 13° da cláusula 8a) feita expressa menção ao estoque imobiliário remanescente "da loteadora R. Sperandio Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda.", para efeito de sua participação nas assembleias; a fl. 28 (cláusula 12a, "da participação financeira dos lotes") estabelecido modo privilegiado de taxação dos terrenos componentes do tal estoque.Muito mais favorável em relação aos terceiros adquirentes que não edificassem.



    Tudo sopesado, meu voto tem como correta acobrança, improvê o apelo da ré. E provê o da associação autora, julga aação inteiramente procedente, inclusive quanto à multa de mora; não reconhecendo presente a prescrição. Isenção de que a ré chegou a desfrutar (apelo, fl. 936) tendo sido desconstituída por sentença (fls. 61//69,acórdão a fls. 70/75), dela não havendo sequer cogitar."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor das partes recorrentes, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente